Tribunal: STF
Processo: MS 37920
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fabio Teixeira da Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente da Câmara dos Deputados.
    Alega, em suma, que 
    “{...] encaminhou à Câmara dos Deputados pedido de abertura de impeachment em desfavor do Excelentíssimo Presidente da República, na data de 09 de fevereiro do corrente ano, tendo sido recebida a denúncia em 25 de fevereiro do corrente ano (cf. protocolo da Secretária-Geral da Câmara, DOC. ANEXO). 
    Da data do recebimento da denúncia até a presente data a autoridade apontada como coatora, o Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados não apreciou o pedido de impedimento do presidente da República (cf. matéria do sítio agência pública: , acesso em: 01º maio 2021, DOC. ANEXO). 
    Sustenta que a mora na apreciação do pedido configura constrangimento ilegal, por contrariedade aos princípios da razoável duração do processo e do devido processo legal.
    Afirma que 
    “apresentada denúncia de pedido de impedimento, atendidos os requisitos legais, incumbe ao presidente da Câmara dos Deputados determinar a leitura no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os Partidos”.
    Requer, liminarmente, 
    “seja reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante para o fim de que seja determinado ao presidente da Câmara dos Deputados analise a denúncia ofertada pelo Impetrante em desfavor do presidente da República e que tramita na Câmara há 65 (sessenta e cinco) dias, sem solução”.
    É o relato do necessário. Decido.
    Verifico tratar-se de mandado de segurança idêntico ao de nº 37.883, do qual não conheci, em virtude de estar desacompanhado das peças necessárias à comprovação do direito alegado.
    O impetrante, nestes autos, apresenta documento por meio do qual visa demonstrar omissão do Presidente da Câmara dos Deputados, que, segundo aduz, não apreciou os pedidos de impeachment formulados em desfavor do Presidente da República. 
    Segundo o teor da certidão emitida pelo Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, até 25 de maio último, o requerimento formalizado pelo impetrante não havia sido apreciado pela referida Casa Legislativa.(Doc. 22).
    Como visto, o deslinde da questão depende da verificação da existência ou não de omissão por parte do Presidente da Câmara dos Deputados.
    À primeira vista, a alegação de ausência de tramitação do requerimento do impetrante junto àquela Casa Legislativa poderia levar a compreensão de que haveria inércia caracterizadora de omissão. Todavia, há de se analisar de modo mais detido a situação posta.
    Inicialmente, entendo tratar-se de matéria “interna corporis” pois envolve questão atinente à tramitação de processo de cunho eminentemente político, não devendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta temática, sem que haja motivo plausível, sob pena de violação da Separação de Poderes. Nesse sentido, o entendimento da Corte: 
    “2. O conteúdo do juízo exclusivamente político no procedimento de impeachment é imune à intervenção do Poder Judiciário, não sendo passível de ser reformado, sindicado ou tisnado pelo Supremo Tribunal” (MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 378 DF – Relator Min. Edson Fachin – Plenário – DJe: 8/3/2016).
    A plausibilidade do pedido, portanto, deve ser aferida levando-se em conta não apenas aspectos legais. A par disso, reporto-me ao disposto no artigo 85, caput e § único, da Constituição Federal:
    “Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
    (…)
    Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. 
    Nesse contexto, conforme alega o impetrante, teria havido descumprimento do disposto no art. 19 da Lei nº 1.079/50, que assim dispõe:
    “Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma. 
    Não se deve confundir o primeiro Juízo de admissibilidade da denúncia – exercido pelo Presidente da Câmara dos Deputados – com as deliberações posteriores, em relação as quais é possível apontar prazos.
    A esse respeito, transcrevo excerto do voto do eminente Ministro Edson Fachin, no julgamento da ADPF MC 378/DF:
    “8. Considerando que o recebimento operado pelo Presidente da Câmara dos Deputados configura juízo sumário da admissibilidade da denúncia para fins de deliberação colegiada, não há obrigatoriedade de defesa prévia a essa decisão”. 
    Ademais, trata-se de procedimento sensível do ponto de vista político jurídico, não podendo se submeter a condicionamentos impostos por outros Poderes. Nessa linha de entendimento, destaco:
    ““AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ‘IMPEACHMENT’. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. MESA DO SENADO FEDERAL. COMPETÊNCIA. 
    I – Na linha da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte, a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de ‘impeachment’ não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. 
    II – Previsão que guarda consonância com as disposições previstas tanto nos Regimentos Internos de ambas as Casas Legislativas, quanto na Lei 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
    III – O direito a ser amparado pela via mandamental diz respeito à observância do regular processamento legal da denúncia. 
    IV – Questões referentes à sua conveniência ou ao seu mérito não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. 
    V – Agravo regimental desprovido.” (MS 30.672-AgR/DF, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18/10/2011).
    De outro lado, conforme a pacífica jurisprudência, não cabe ao STF interpretar norma descrita nos Regimentos Internos das Casas Legislativas. Ainda que fosse possível, tais normais possuem caráter subsidiário, relativamente aos procedimentos de natureza processual. Sobre o tema, anote-se:
    “Trata-se de posicionamento pacificado no Supremo Tribunal Federal, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da Constituição, segundo o qual, ‘são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário’, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe-073, 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34406, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje-139, 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). (MS 34970 AgR – Pleno – Relator: Min. Alexandre de Morares – DJe: 26/9/2019)
    Nesse sentido, é possível afirmar inexistir prazo legal para que o Presidente da Câmara dos Deputados aprecie requerimento no qual se busca a instauração de processo de impeachment contra o Presidente da República, estando no âmbito de discricionariedade do chefe daquela Casa Legislativa a definição do momento em que deva fazê-lo.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente